Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir do dia 09/09/2021 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH) até o dia 10/10/2021, às 13h50 (quando recebeu o leito regulado de UTI do próprio hospital).
2. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
3. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
4. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com sintomas de hipotensão, dispneia, tontura e dessaturação, piorando para pneumonia por Covid-19. Em virtude do agravamento do seu quadro clínico a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de UTI COVID. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo SUS.
5. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, em 09/09/2021, às 21h16, nos seguintes termos: “Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que insira a autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a transfira para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.”
6. Nesse ponto, a Promotoria de Justiça em grau revisional destacou: “[...] A liminar foi deferida apenas para que se procedesse a internação da parte autora, conforme os critérios de prioridade da CRIH. Ou seja, inexistiu determinação judicial ao Distrito Federal para que internasse imediatamente a autora, uma vez que se impôs a observância (sic) dos critérios de prioridade estabelecidos no âmbito da SES/DF. Portanto, inexistiu determinação de internação imediata e a parte autora não recorreu dessa decisão, não sendo possível imputar obrigação ao Distrito Federal que nunca foi imposta. O questionamento da recorrente até seria possível na eventualidade de que a decisão liminar tivesse determinado expressamente a internação imediata pelo Distrito Federal, sob pena de arcar com os custos da internação no nosocômio privado. A parte autora não agravou dessa decisão, ocorrendo a preclusão quanto à possibilidade de se obrigar o Distrito Federal a internar imediatamente a parte autora, independentemente da lista de espera constante na CRIH, não sendo mais possível o questionamento acerca dos efeitos daquela liminar. [...]”
7. Uma vez operada a preclusão da decisão proferida em tutela de urgência, não pode ser mais modificada e, consequentemente, o ente público não pode ser responsabilizado por obrigação que não lhe foi imposta, qual seja, promover a imediata internação da autora.
8. Ademais, a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi intimada dessa decisão em 09/09/2021, às 22h13, sendo a paciente inserida no mapa de espera da UTI às 03h06 e internada em leito de UTI regulado, no dia 10/09/2021, às 13h50 (ID 31759588).
9. Assim, não verifico omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.